Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706641-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ALVES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU PARA USO COMPARTILHADO DE DROGAS. ARTIGO 28 OU ARTIGO 33, § 3o, AMBOS DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRETÉRITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33 § 4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE TER OS ALUNOS COMO DESTINATÁRIOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para uso pessoal ou para o delito de uso compartilhado de drogas (art. 28 ou art. 33, § 3o, da citada lei), se a condenação está embasada nos depoimentos seguros dos policiais, além das filmagens do réu comercializando psicotrópicos e da abordagem de usuário que indicou o autor como vendedor dos entorpecentes, circunstâncias que evidenciam que as substâncias se destinavam à difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção. 3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social. 4. Não preenche os requisitos legais para reconhecimento da minorante conhecida por tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), o réu reincidente específico em crime de venda de drogas. 5. No delito de tráfico de entorpecentes, se os elementos probatórios evidenciam que a mercancia de drogas foi praticada nas imediações de estabelecimento de ensino, deve-se aplicar a causa geral de aumento de pena (art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006), sendo dispensável demonstrar que o comércio de psicoativos tinha por alvo os estudantes frequentadores do local. 6. A pena de multa está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, consistindo em determinação legal de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 49, CP). 7. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Requer o afastamento da majorante referente ao tráfico de drogas nas proximidades de escola. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não vinga o pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para uso pessoal ou para o delito de uso compartilhado de drogas (art. 28 ou art. 33, § 3o, da citada lei), se a condenação está embasada nos depoimentos seguros dos policiais, além das filmagens do réu comercializando psicotrópicos e da abordagem de usuário que indicou o autor como vendedor dos entorpecentes, circunstâncias que evidenciam que as substâncias se destinavam à difusão ilícita. (...) No delito de tráfico de entorpecentes, se os elementos probatórios evidenciam que a mercancia de drogas foi praticada nas imediações de estabelecimento de ensino, deve-se aplicar a causa geral de aumento de pena (art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006), sendo dispensável demonstrar que o comércio de psicoativos tinha por alvo os estudantes frequentadores do local” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003